Tribunal: TJMT
Processo: 0052383-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052383-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISNILSON DEIVSON DO CARMO TAVARES - CPF: 024.120.731-20 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VIDA EM GRUPO – MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA ATESTOU AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A perícia realizada pelo
expert
nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.

Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de invalidez permanente que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez permanente, o que não ocorreu no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0052383-24.2015.8.11.0041

APELANTE:

FRANCISNILSON DEIVSON DO CARMO TAVARES

APELADO (S):

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. E MAPFRE VIDA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISNILSON DEIVSON DO CARMO TAVARES
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 0052383-24.2015.8.11.0041
,
ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
MAPFRE VIDA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa, por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, notadamente porque a perícia é falha, pois deixou de analisar os demais documentos médicos juntados aos autos, bem como a função habitual.

No mérito, sustenta que de acordo com o laudo pericial colacionado aos autos há inequívoco nexo causal entre o acidente narrado e as sequelas apuradas no segurado.

Além disso, expõe que o profissional médico deixou claro que o apelante sofre de sequelas advindas do trauma sofrido, ensejando em incapacidade para a profissão habitual, cujos fatos ocorreram desde 2015, ou seja, data do acidente sofrido.

No entanto, defende que o laudo pericial está equivocado ao discorrer que não há limitação para o labor habitual, apesar de constatadas todas as lesões destacadas.

Por fim, frisa que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do segurado, nos termos do Código do Consumidor, eis que o presente caso envolve contrato de adesão.

Ante o exposto, argumenta que se encontra totalmente incapacitado para o labor habitual de militar, o que justifica a indenização pretendida através da demanda (Id. 190315696).

As contrarrazões foram ofertadas por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, sustentando, preliminarmente, que não há o que se falar em cerceamento ao direito de defesa ou falha na perícia realizada, uma vez que o Tribunal anulou sentença, determinando o retorno dos autos para realização de nova perícia médica, que foi realizada e constatou que não apresenta invalidez permanente.

No mérito, defende que o seguro é coberto quando há incapacidade total ou parcial permanente decorrente de acidente pessoal, no entanto, a invalidez que acomete o recorrente origina de doença ocupacional degenerativa, não equiparável a acidente de trabalho.

Alternativamente, explana que acaso concedida à indenização, esta deve ser calculada respeitando os termos do contrato celebrado e em conformidade com a tabela para o cálculo da cobertura de invalidez por acidente, instituída pela Susep - Superintendência de Seguros Privados, da qual indica o percentual de 20% (Id. 190315698).

Por sua vez, a
MAPFRE VIDA S/A
em suas contrarrazões ratifica com os mesmos argumentos (Id. 190316150).

Apelante dispensado do recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Impõe salientar, de início, que a questão dos autos diz respeito à verificação acerca do direito do autor em receber o valor previsto na apólice do seguro contratado com a requerida, em razão da invalidez descrita na inicial.

Inicialmente, observa-se que esta Relatora reconheceu a ocorrência do cerceamento de defesa, haja vista a incongruência do laudo pericial realizado pelo primeiro
expert
nomeado, Dr. Flavio Riberio de Melo, Perito Oficial Médico Legista, cujo acórdão restou ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) –
CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A INCONGRUÊNCIA DO LAUDO PERICIAL
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 477 do CPC, as partes têm o direito de contraditar o laudo produzido pelo expert, refutar suas conclusões e requerer esclarecimentos, sob pena de configurar-se prejuízo com o cerceamento de defesa. No caso dos autos, embora o perito tenha respondido os quesitos complementares, não houve conclusão acerca da incapacidade permanente do autor em razão do acidente sofrido, fazendo-se necessária maior instrução quanto ao ponto.”
(N.U 0052383-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Novamente, o apelante suscita a preliminar de
cerceamento de defesa
, argumentando que “
a verdade real não foi atingida, uma vez que os pontos controvertidos principais não foram solucionados com a perícia
” (sic).

De plano, cumpre salientar que a mera insatisfação do autor perante a conclusão do laudo não afasta a sua validade, nem implica em cerceamento do direito de defesa.

No caso, o laudo pericial juntado no Id. 190315688 - Pág. 2 a 30, elaborado pelo Dr. Ivo Antonio Vieira, Perito Oficial Médico Legista - Especialista em Insalubridade e Periculosidade, é claro ao discorrer que “
No momento pericial não foi detectada nenhuma limitação anatômica ou funcional nos membros inferiores do autor
” (sic).

Constata-se que o
expert
pontuou:

“3-
Quanto ao diagnostico atual
: no momento pericial não há sinais de sequelas do acidente noticiado. Persiste em evolução a condromalacia patelar bilateral, mais acentuada no joelho direito.

4-
Quanto à natureza da lesão
: as lesões detectadas são de natureza degenerativa. Processo degenerativo não é doença. Trata-se de fenômeno biológico de envelhecimento.

5-
Quanto a fundamentação legal
: houve um acidente pessoal, conforme documentos anexados,
gerando incapacidade parcial e transitória
, mas que no momento pericial não se detecta sequela decorrente do acidente noticiado.

6-
Quanto ao nexo causal
: há nexo causal direto entre o acidente sofrido e a atividade exercida, à época; no momento pericial não há lesão em atividade ou sequelas clinicamente detectáveis.

7-
Quanto ao nexo concausa
: havia lesão degenerativa prévia ao acidente noticiado, com condromalácia grau I bilateral (concausa pré-existente)”

Consequentemente, o perito respondeu os requisitos das partes, cujo teor das respostas, transcrevo,
litteris
:

8. Qual(is) articulação do membro inferior do Autor foi acometida devido ao acidente?

R.: alega dores nos joelhos. Contudo não há lesão clinicamente detectável ou exame de imagem que mostre lesões traumáticas a não ser um leve a moderado edema nas cartilagens das patelas,
que não decorre de acidente traumático e sim do processo degenerativo
.

10 - Teria como o perito informar a data da ciência inequívoca da invalidez do periciando?

R.:
não há invalidez a ser mensurada
.

2- A
origem das moléstias
que supostamente incapacitam o periciando é decorrente exclusivamente de acidente causado por evento único, súbito, externo e involuntário, assim entendido para fins securitários? Ou trata-se de doenças, causada por distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo que está associado a sinais e sintomas específicos?

R.: há nexo causal estabelecido entre o acidente noticiado e a atividade exercida à época.
No momento pericial não há lesão (limitação) em atividade a ser analisada
.”

Além disso, constata-se da perícia realizada que o autor não trouxe laudos médicos atualizados, demonstrando indícios de continuidade de tratamento. Aliás, é possível certificar inclusive que o autor exerce atividades físicas sem restrição em academia, senão vejamos:

“4. Favor descrever os tratamentos aos quais o Autor foi submetido, indicando as datas de internação e os períodos de manutenção destes.

R.: não há nos autos documentos que atestem os tratamentos efetuados. O periciando não sabre relatar datas e tratamentos. Informa que fez fisioterapia após a saída do Exército e que
atualmente pratica exercícios em academia orientado por estudantes do Curso de Educação Física. Sem qualquer restrição para as atividades físicas
.”

Sendo assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois na conclusão da perícia, o perito certificou categoricamente que NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE para o trabalho de qualquer natureza, bem como não apresenta perda, redução ou impotência funcional permanente de membros, sendo apto para quaisquer atividades que sejam.

A propósito, trago à colação julgados de casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (CARDIOPATIA CHAGÁSICA E ARRITMIA CARDÍACA) – AUSÊNCIA DE COBERTURA –
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DA AUTORA
– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia
. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais. In casu, verifica-se que o exame pericial realizado testou que não há invalidez permanente. Assim, a improcedência da medida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 10280521920198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO LEGISTA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia
.”
(TJ-MT - AC: 10286463320198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que o autor é beneficiário do contrato de seguro de vida em grupo com a proposta no. 930.4529 – SUBGRUPO 5, com prêmio por invalidez permanente por acidente de até R$124.849,24 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) (Id. 111158015 - Pág. 20), dentre outros.

Consta dos documentos que instruem a exordial que o autor trabalhava como militar e nesta condição sofreu uma queda dentro de um bueiro aberto em
10/02/2015
, que culminou na lesão de seus dois joelhos, cujo acidente ocorreu durante a vigência da apólice contratada.

Em razão disso, o autor informou que foi licenciado em
14/08/2015
, por não apresentar condições para atividade de militar (Id. 111158015 - Pág. 15).

Diante disso, requereu o pagamento da indenização securitária, a qual foi negada pela companhia recorrida.

De fato,
o pagamento de indenizarão por INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) está condicionado à ocorrência da perda, redução ou à impotência funcional definitiva causada por acidente coberto, conforme cláusula 5.2.2,
in verbis
: “

“5.5.5 INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE (IPA): Garante o pagamento de um capital segurado de até 100% ou até 200% do capital para a garantia de morte, de acordo com o quadro constante na Clausula 8 – CAPITAIS SEGURADOS,
caso se caracteriza perda, redução ou a impotência
funcional definitiva
, parcial ou total, de um membro ou órgão do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por acidente pessoal coberto
, de acordo com a definição constante nas condições gerais e na condição especial dessa garantia, exceto se o evento caracterizar-se como um dos riscos excluídos constates da Cláusula de Riscos Excluídos e/ou se ocorrer uma das hipóteses previstas na lcáusula de perda do direito à Garantia, ambas nas condições Gerais”
[Destaquei].

Ocorre que no caso dos autos ficou perfeitamente demonstrado através de perícia judicial que o autor apelante não apresenta invalidez permanente.

Na resposta ao quesito 2 formulado pelo autor, respondeu:

“2- Considerando, ainda, os laudos médicos e as atividades típicas do exército que exigem plena higidez física para a realização de exercícios físicos intensos, formaturas, marchas, corridas, testes de aptidão física, missões, dentre outras, pode-se afirmar que o periciando apresenta alguma limitação física para exercer tais atividades?

R.: no momento
não há limitação anatômica ou funcional
. O autor pratica ativamente academia de musculação, alega fazer esteira e puxar ferros. Anda de moto e de bicicleta. Não há impedimentos para atividades físicas.”

Em que pese o
expert
ter atestado que o autor apresenta dores, esta decorre da doença degenerativa, denominada condromalacea patelar. Veja:

“1- Queira o Dr. Perito esclarecer se a parte pericianda esta acometida por alguma patologia?

R.: sim. No momento pericial detecta-se processo
degenerativo osteoarticular
(condromalacea patelar) e processo degenerativo cardiovascular (hipertensão arterial sistêmica).”

No quesito 10, formulado pelo autor sobre estar recebendo algum benefício previdenciário, informou que
nunca recebeu benefício do INSS
.

Portanto, o autor apelante não faz
jus
a qualquer indenização securitária, uma vez que o acidente não gerou grau de
incapacidade permanente
, mostrando-se, pois, escorreita a sentença de primeiro grau.

Sob essa perspectiva, confiram-se os seguintes julgados em casos análogos deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO DESPROVIDO. Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente noticiado pelo militar e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária.”
(TJ-MT - AC: 10248223720178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS –
SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO –
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS
– INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo.
Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida
. Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada.”
(TJ-MT - AC: 00130174120168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO

– AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”
(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024